Tribunal: TJMT
Processo: 1001457-94.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1001457-94.2019.8.11.0004
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/mt
Recorrente: ANGELUCIA CARDOSO
Recorrido: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/04/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE E NEGATIVAÇÃO DO NOME DE PESSOA FALECIDA. DANO MORAL REFLEXO (RICOCHETE) RELATIVO À DIREITO PERSONALÍSSIMO QUE NÃO PODE SER CONFUNDIDO COM DIREITO HEREDITÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA DA HERDEIRA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A Recorrente ingressou com ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de cobrança por dívida ilegal, que culminou na negativação do nome de sua genitora, já falecida.
Com efeito, a exordial evidencia pleito relacionado ao chamado dano moral por ricochete (ou reflexo), em que a pretensão está adstrita à reparação da dor sofrida pessoalmente pela herdeira da falecida. Legitimidade ativa reconhecida.
Demonstrada a irregularidade da inscrição do nome no rol de inadimplentes – já que incontroversa a ocorrência de fraude, são cabíveis danos morais presumidos a descendente da falecida, ora Recorrente, como forma de compensá-lo pela injúria psicológica decorrente da negativação indevida do nome de sua genitora.
Quantum indenizatório a ser fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se encontra adequado às circunstâncias do caso.
Sentença desconstituída.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001457-94.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANGELUCIA CARDOSO DA SILVA - CPF: 760.877.191-72 (RECORRENTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO), MATEUS CRISTIANO MARTINS - CPF: 076.861.059-11 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022